Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-46.2026.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, em demanda que busca o pagamento de adicional de serviço extraordinário decorrente de obrigação de trato sucessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito ao pagamento periódico de adicional remuneratório, bem como a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução individual de sentença coletiva submete-se ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 877, segundo o qual o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da decisão coletiva, devendo-se observar o dies a quo conforme as particularidades do caso concreto.
4. Reconhecida obrigação de fazer de natureza continuada e de trato sucessivo, consistente na inserção mensal de parcela remuneratória em folha de pagamento, a lesão ao direito renova-se a cada período em que ocorre a supressão do pagamento.
5. Demonstrado que o ente público cumpriu regularmente a obrigação até determinado momento, a prescrição não pode ser reconhecida de forma global, incidindo apenas sobre eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.
6. Ajuizado o cumprimento individual dentro do prazo quinquenal contado da primeira supressão concreta do pagamento, não há prescrição da pretensão executiva quanto às parcelas posteriores.
7. A teoria da causa madura não se aplica quando a sentença extintiva é proferida antes da formação do contraditório, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. II; art. 503. CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI. Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 4.442/CE, Rel(a). Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, p. 18.08.2025.